Tribunal: TJDFT
Processo: 0700768-56.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700768-56.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEMER RIBEIRO FRAGA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Defiro o pedido de dilação de prazo formulado pelo Apelante (ID 52410913), em 10 (dez) dias, a fim de providenciar a documentação requerida no despacho de ID 52053915. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator